Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (KOMBI). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. VEÍCULO ANTIGO. REPARAÇÃO. CONSERTO. RESTAURAÇÃO. REESTILIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. “MOTORHOME” OU “FOOD TRUCK”. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. I- INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO QUE APRESENTA RAZÕES RECURSAIS DE FORMA COERENTE E CONECTADA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. II - ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEIÇÃO. A LEGITIMIDADE DAS PARTES FOI PREVIAMENTE RECONHECIDA EM DECISÃO DE SANEAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. LEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. MÉRITO. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DO RÉU DE ENTREGAR O VEÍCULO. INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA DA COISA. CONDIÇÃO QUE SE ACEITA SERIA POTESTATIVA. ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE E BOA-FÉ EXIGIDAS NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO. PROVA DE DESPESAS COM A RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA. ANTE O EXPOSTO, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS (EM CONTRARRAZÕES E NAS RAZÕES DO RECURSO), E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
1. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso se nele são apresentadas razões recursais de forma coerente e conectadas com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Não se admite rediscussão acerca da legitimidade ativa do autor/apelado se a matéria foi objeto de análise e previamente reconhecida em decisão de saneamento, tornando-se preclusa e inapta para reexame nesta instância, haja vista que não foi interposto, oportunamente, o recurso de agravo de instrumento para esse fim. Preliminar rejeitada.
3. Embora se trate de espécie de contrato denominado verbal, sem documentação escrita a demonstrar o prazo de execução pelo vendedor do veículo, este deve entregar a coisa se há fartos elementos nos autos que conferem verossimilhança às alegações do autor/comprador, que adimpliu com a sua obrigação de pagar o preço, no caso, a entrada, no valor de R$35.000,00, cujo restante, em parcela do mesmo valor, deveria ser adimplida quando recebesse o veículo devidamente restaurado, reestilizado e com a preparação para funcionar como “Motorhome” ou mesmo “Food Truck”.
4. No caso, a alegação do réu no sentido de que não estaria submetido a prazo para entregar o veículo (Kombi), por porque não estipulado previamente entre as partes, além de não encontrar amparo nos autos, também não poderia mesmo ser admitida, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé nas relações contratuais, entre outros, cabendo também mencionar que se aplica à espécie o disposto no art. 113, §1o, inciso I a V do Código Civil, de onde é possível extrair a solução adequada para esse tema recursal.
5. Apesar da autorização prevista no art. 475 do Código Civil referente à garantia das perdas e danos em caso de rescisão contratual, no caso, inexiste qualquer elemento com o mínimo de potencial de comprovar as alegadas despesas com a restauração do veículo, que, a rigor, apesar de ter sido adimplida a parcela de entrada ainda em 2021, até o momento não há sequer indícios de que o bem será entregue, razão do autor afirmar ter sido vítima de um golpe aplicado pelo réu.
6. REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS (EM CONTRARRAZÕES E NAS RAZÕES DO RECURSO), E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.